Tribunal: TJDFT
Processo: 0756097-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0756097-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAIS SILVA MOREIRA DE SOUSA AGRAVADO: JUCIS - JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por THAIS SILVA MOREIRA DE SOUZA, em face de decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal, que negou o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “Recebo a inicial. Cuida-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência, proposta por REQUERENTE: THAIS SILVA MOREIRA DE SOUSA em desfavor do REQUERIDO: JUNTA COMERCIAL INDUSTRIAL E SERVICOS DO DISTRITO FEDERAL JUCIS-DF, tendo por objeto a declaração de nulidade do Processo Administrativo Disciplinar e da decisão que destituiu a autora, com o consequente restabelecimento definitivo de sua matrícula. DECIDO. Estabelece a Lei no 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública), em seu art. 3o, que as medidas antecipatórias poderão ser deferidas para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. A seu turno, disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil que, havendo a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, poderá ser antecipada, total ou parcialmente, a tutela pretendida na inicial. No caso dos autos, não estão presentes os requisitos para a concessão da medida. Isso porque a suspensão imediata dos efeitos da decisão Administrativa que destituiu a autora da função de leiloeira pública importaria em esvaziamento da demanda, pois implicaria a concessão liminar de permissão para a requerente exercer as atividades de leiloeira, o que esgotaria o objeto do feito. Tal fato, como se sabe, é vedado pelo art. 1o, § 3o, da Lei 8.437/92, que determina: Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal. (...) § 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação. Destaca-se, ademais, que o processo administrativo goza de presunção de legalidade e validade, sendo necessária a adequada dilação probatória para comprovar eventual ilegalidade ocorrida no trâmite do respectivo processo. Assim, ausentes os requisitos autorizadores da medida vindicada, o caso é de indeferimento da tutela provisória pretendida. Posto isso, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Postergo a audiência de conciliação para após a Contestação, caso haja interesse das partes na sua realização. Ressalto, desde logo, que não será aberto prazo para especificação de provas, tendo o autor a oportunidade de indicar suas provas na inicial e o réu na contestação. Cite-se o REQUERIDO para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias, atentando-se para o disposto no artigo 9o da Lei n.12.153/2009. Caso considere possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência. Confiro força de mandado de citação à presente decisão, que será encaminhada via sistema. Na sequência, intime-se a parte autora caso sejam apresentados documentos ou preliminares na contestação. Intimem-se.” Alega a parte agravante, em síntese, que houve nulidade no processo administrativo que acarretou na sua destituição da função de leiloeira pública. Alega que não houve notificação válida no processo administrativo, bem como alteração dos fatos que justificaram a instauração do PAD. Afirma que os efeitos da decisão em todo território nacional são desproporcionais e de grande prejuízo. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Ao final, pugna pela concessão da antecipação de tutela para determinar a suspensão dos efeitos da decisão administrativo impugnada e impedir a sua comunicação e produção de efeitos perante as demais Juntas Comerciais e o Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração – DREI. No mérito, pugna pela confirmação da medida. Custas recolhidas (ID 79719607). É o breve relato. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. Na hipótese, em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações alegadas na inicial, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos iniciais. No caso, não há comprovação das alegadas irregularidades do processo administrativo disciplinar. Compulsando detidamente dos autos, em sede de cognição sumária, não existem elementos, ainda que incidentais, das alegações da parte agravante. Ademais, os atos administrativos são dotados de presunção de legitimidade e veracidade, que somente podem ser afastadas mediante prova robusta de irregularidade, abuso ou desvio de finalidade, o que não se verifica na hipótese dos autos. Conforme mencionado, para o deferimento de pedido de antecipação de tutela é mister que estejam presentes os elementos probatórios que evidenciem a probabilidade do direito, evidenciando-se a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não é o caso dos autos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Intime-se a agravada para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Informe-se o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau, dispensadas as informações. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator